Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701527-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MYRIAM CONCEICAO MOURA E MELO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MYRIAM CONCEIÇÃO MOURA E MELO contra BANCO DO BRASILA S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional c/c danos morais, acolheu prejudicial de prescrição da pretensão de correção de valores referentes ao PASEP. A sentença de ID 17380904 indeferiu o pedido da autora de litigância sob o palio da Justiça Gratuita. No entanto, o recurso ID 17380915 veio desacompanhada de preparo. Desse modo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme dispõe o Art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020 19:14:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador